Tribunal: STF
Processo: ARE 1494171
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 45):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que determinou a expedição de requisição de pequeno valor Pleito de reforma da decisão Cabimento PRELIMINAR do agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá Não conhecimento do recurso, ante a sua intempestividade Afastamento A r. decisão agravada sequer foi encaminhada ao portal eletrônico, de maneira que o prazo para a interposição do recurso não se iniciou, sendo este, consequentemente, tempestivo MÉRITO O agravado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos de Itanhaém e Mongaguá iniciou a execução coletiva da sentença, em nome próprio, bemcomo requereu a expedição de requisição de pequeno valor em nome próprio, na qualidade de substituto processual da interessada GENISVALDA Verificase, portanto, que não se trata de execução individual, promovida pela própria interessada GENISVALDA, mas sim pelo agravado SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS E AUTÁRQUICOS DE ITANHAÉM E MONGAGUÁ, motivo pelo qual o valor global deverá ser o considerado para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar que deverá ser considerado o valor global da execução coletiva para fins de averiguação de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 49).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos art. 100, § 8º, da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema 148 de repercussão geral. Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que: (eDOC 51, p. 16-17):



    “Como é fato incontroverso e se vê claro aos próprios documentos apresentados da ora recorrida, cada um dos créditos reconhecidos por sentença transitada em julgado pertence apenas ao respectivo servidor público identificado nos autos, a título de incorporação definitiva do percentual de 28,86% sobre o valor dos seus vencimentos, com efeitos retroativos a janeiro de 1993. 



    Não se trata, portanto, de hipótese de algum crédito correspondente a obrigação divisível (que se presume dividida em tantas quantos sejam os credores), nem de que sejam titulares credores solidários (quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, cada um com direito à dívida toda), senão de créditos pessoais singulares, individualizados e indivisíveis, pertencentes a um conjunto de servidores públicos que, como lhes permitia a lei processual, se associaram em litisconsórcio ativo facultativo, quando, sem prejuízo, poderia, cada um, ter proposto a mesma ação de forma individual.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 66).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, verifico que, no julgamento do Recurso Extraordinário 568.645, Tema 148 da repercussão geral, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a interpretação do § 4º do art. 100, alterado e hoje § 8º do art. 100 da Constituição da República, permite o pagamento dos débitos em execução nos casos de litisconsórcio facultativo”. Eis a ementa do julgado:



    “REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8º (ORIGINARIAMENTE § 4º), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8º (originariamente § 4º) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 568645, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 13.11.14)



    Nestes termos, a aplicação do supracitado precedente incide na hipótese de litisconsórcio facultativo simples, como é o caso em tela.



    Nesse sentido, o entendimento do acórdão a quo está em dissonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, tanto quanto à atuação de Sindicato como substituto processual, como quanto à possibilidade de fracionamento de execução individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.336.482-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 21/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV. INDIVIDUALIZAÇÃO ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE nº 789.180-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/03/2017, p. 27/03/2017).” 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, NA REDAÇÃO DA MP 2.180-35/01. POSTERIOR ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO MESMO SENTIDO DO QUE DETERMINOU O TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 100, § 4º, DA CF/88 (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 62/09). PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA EM CASOS IDÊNTICOS. ENTENDIMENTO ASSENTADO NO RE 568.645, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TRIBUNAL PLENO, TEMA 148. AGRAVO REGIMENTAL DO SINDIRETA/DF PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. (RE 860.965/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro TEORI ZAVASCKI , DJe de 1º/6/15).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL POSSIBILIDADE JURÍDICA RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO SINDIRETA APLICABILIDADE IMEDIATA DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP Nº 2.180/35 MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES CONCORDÂNCIA DO ENTE PÚBLICO RECURSO DE AGRAVO DO DISTRITO FEDERAL IMPROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DO SINDICATO PROVIDO. (RE 884.145/DF-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJe de 15/6/15). 



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.460.470, DJe 23.10.2023, RE 1.364.556 DJe 09.02.2022, RE 1.335.016, DJe 26.08.2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1471808, DJe 23.02.2024, Rel. Min. André Mendonça; RE nº 861.035-AgR, DJe. 14.12.2015, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a expedição de RPV.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente